Tribunal: TJSP
Processo: 2083021-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. Executada que garantiu o juízo com depósito do valor e posteriormente postulou a substituição por seguro garantia. Indeferimento. Manutenção. Pandemia do COVID-19 que não pode ser usada para modificar situação já enfrentada nestes autos. Inexistência de equivalência entre as garantias. Seguro garantia indicado em substituição que não tem a mesma eficácia e

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. Executada que garantiu o juízo com depósito do valor e posteriormente postulou a substituição por seguro garantia. Indeferimento. Manutenção. Pandemia do COVID-19 que não pode ser usada para modificar situação já enfrentada nestes autos. Inexistência de equivalência entre as garantias. Seguro garantia indicado em substituição que não tem a mesma eficácia e efetividade do depósito do valor. Inaplicabilidade, na hipótese, do art. 15, I da LEF, pois se refere à substituição de outras penhoras. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083021-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante MAGAZINE
LUIZA S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083021-39.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 21213 2/6
Voto no 21213
Agravo de Instrumento no 2083021-39.2020.8.26.0000
Agravante: Magazine Luiza SA
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Franca

EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. Executada que
garantiu o juízo com depósito do valor e posteriormente postulou
a substituição por seguro garantia. Indeferimento. Manutenção.
Pandemia do COVID-19 que não pode ser usada para modificar
situação já enfrentada nestes autos. Inexistência de equivalência
entre as garantias. Seguro garantia indicado em substituição que
não tem a mesma eficácia e efetividade do depósito do valor.
Inaplicabilidade, na hipótese, do art. 15, I da LEF, pois se refere à
substituição de outras penhoras. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar interposto por Magazine Luiza SA contra a
r. decisão de fls. 384/396 dos autos originais, que
indeferiu a substituição da garantia atual (depósito do
valor) por seguro garantia.
Nas razões recursais (fls. 01/18)
sustenta a agravante que com a pandemia do COVID-19 manter a
necessidade do depósito de dinheiro traria riscos a
atividade empresarial, sendo indispensável para as empresas
a manutenção de todos os recursos e receitas possíveis, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083021-39.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 21213 3/6
modo a promover a disponibilidade financeira necessária para
as incertezas futuras que advirão dessa crise. Aduz que a
substituição dos depósitos judiciais por apólice de seguro
possui respaldo na legislação processual e ainda trazem
repercussão econômica relevante para o enfrentamento do
momento de crise. Entende que a decisão contraria a previsão
contida no art. 15, inciso I da LEF. Afirma não haver
necessidade de justificativa para o pedido de substituição
da garantia, a qual não está condicionada à aquiescência
pela Fazenda.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 418/429.
Há oposição ao julgamento virtual as
fls.433
A contraminuta foi apresentada às
fls. 435/437.
É o relatório.
1. Trata-se de execução fiscal em
que houve o indeferimento do pedido de substituição da
garantia atual (depósito do valor) por seguro garantia.
Correta a decisão.
2. Note-se que se trata de reiteração
de situação já enfrentada nestes autos, procurando a parte,
agora, se beneficiar da situação da pandemia.
Com efeito, apesar da crise existente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083021-39.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 21213 4/6
da pandemia, é fato público e notório que a agravante é uma
das maiores empresas de comércio eletrônico, não sendo
apenas
varejista
de
lojas
físicas,
sendo,
portanto,
questionável a alegação da questão econômica em relação a
agravante.
3. O precedente citado no CNJ, com
todo o respeito, não pode ser aceito.
Tal órgão não é jurisdicional, não
tendo suas decisões qualquer poder vinculante em matéria
jurisdicional.
4. As garantias (depósito do valor e
seguro garantia) não são equivalentes, não autorizando a
aplicação da regra da menor onerosidade, como exige o art.
805, § único do NCPC (imprescindibilidade da indicação de
meio mais eficaz).
Note-se que o seguro garantia teria
prazo de vigência limitado.
Além disso, demandaria procedimento
junto a seguradora para o recebimento, o que pode
eventualmente não ocorrer.
Evidente que o depósito do valor é
“dinheiro na mão”, sendo mais eficiente que o seguro
garantia. Deste modo, além de não haver equivalência financeira, a garantia indicada em
substituição, em termos temporais não tem a mesma eficácia e
efetividade que o depósito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083021-39.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 21213 5/6
5. Quanto a substituição mencionada
na LEF é evidente que ela se refere a substituição de outras
penhoras, como de veículos, imóveis e etc., que podem a
qualquer tempo ser substituídas pelo depósito do valor,
fiança bancária ou seguro-garantia.
Não
se
admite,
por
exemplo,
a
substituição de valor depositado por qualquer outra forma de
garantia.
Assim, não tem a agravante direito,
como sustenta, a substituição pretendida, até ante a menor
efetividade da garantia ofertada em face da já prestada.
6. Convém, ainda, ressaltar que a
execução tramita desde 2009, sem que o fisco tenha recebido
os valores.
Neste sentido, a pacífica orientação
do STJ:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO
GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido
da impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia
sem o aval da Fazenda Pública, admitindo-se, excepcionalmente, tal substituição
quando comprovada a necessidade de aplicação do disposto no art. 620 do CPC
(princípio da menor onerosidade), o que não ficou demonstrado no caso concreto.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1448340/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)
Logo, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
7. Considera-se prequestionada toda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083021-39.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 21213 6/6
matéria infraconstitucional e constitucional, vez que é
desnecessária a citação dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida.
Diante do exposto, conheço e nego
provimento ao recurso, ficando mantida a r. decisão de fls.
384/396 dos autos originais
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator